Tribunal: TJES
Processo: 5007071-37.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007071-37.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE e outros (3)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007071-37.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE, JAMILSON MONTEIRO SANTOS
PACIENTE: FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS; ANDREY VIEIRA BRAGA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

VOTO

Pedi retorno dos autos, após sustentação oral do advogado em sessão pretérita.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDREY VIEIRA BRAGA e FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS,

com pedido de liminar apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES.

Narra-se na inicial acusatória que acusados foram presos em flagrante em 02/06/2021, em cumprimento a mandado de busca e apreensão direcionado à residência do acusado ANDREY, ocasião em que teriam sido encontradas substâncias entorpecentes consistentes em 04 (quatro) “pinos”, 01 (um) pote de três centímetros e uma sacola de “chup chup”, todos contendo substância análoga a “cocaína”, além de 02 pedaços de substância semelhante a “maconha”.

À data de 04/06/2021, em audiência de custódia, a prisão em flagrante fora convertida em preventiva, com fulcro nos artigos 312, do Código de Processo Penal, estribando-se o decisum na necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal (vide fls.126/122).

À data de 09/07/2021, uma vez provocado o Juízo a quo (autoridade coatora), decretou a conservação da custódia preventiva. À data de 28/10/2021, em nova análise, desta vez de ofício por força do disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, a autoridade coatora decidiu, outrossim, pela manutenção da segregação outrora decretada.

Alega a inicial, que o acusado Andrey se trata de Réu tecnicamente primário ao passo que o acusado Fábio conta com a primariedade.

Assim é que não se erguem indícios de que a liberdade dos pacientes implicaria na perturbação da paz social ou em perigo constante de potencial reiteração de conduta.

A liminar foi indeferida.

Pedido de reconsideração também indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Pois bem.

Como se sabe, o deferimento da medida liminar, em sed
e de habeas corpus
é possível quando estiver presente de maneira inequívoca, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus bonis juris,
ou seja estiverem demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar pretendida.

No que diz respeito à prisão preventiva, em uma análise superficial dos autos, verifico que, o Juízo
a quo
embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A de se considerar as informações prestadas pela autoridade coatora colhidas no Sistema de Gerenciamento de Processos deste E. Tribunal de Justiça:

Cuida de pedido de reconsideração da prisão preventiva de Andrey Vieira Braga e Fábio Rodrigo Ferreira dos Santos.

Instado a se manifestar o MPES, opinou pela manutenção da prisão dos requeridos (fls. 249/251).

Conforme auto de apreensão (fls.215/217) foi encontrado na residência em que os requeridos se encontravam, entre os objetos apreendidos: 04 pinos de substância semelhante a cocaína; 02 pedações de maconha; diversos cartões de crédito; cadernos com anotações; 01 livro caixa; uma máquina de cartão pagbank; sacola contendo 10 chips de operadoras distintas.

Pois bem.

Apreciando o caso concreto, apesar da zelosa manifestação do peticionante, verifico, a priori, que ainda persistem os requisitos da prisão preventiva dos notificados, considerando que os objetos apreendidos corroboram com os indícios de dedicação habitual a traficância.

Deste modo, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a manutenção da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista tratar-se de suposta violação ao artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, verifico que restaram demonstrados, pelos documentos juntados, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a repercussão social negativa causada pelo forte sentimento de impunidade e insegurança que o tráfico de drogas causa na população. Deste modo, entendo que a prisão preventiva dos notificados, mostram-se adequada para resguardar a ordem pública. Desta feita, mantenho a custódia preventiva dos notificados, indeferindo por conseguinte o pedido de reconsideração da prisão preventiva.

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar dos pacientes se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa pelas quais os ora pacientes foram denunciados (tráfico de drogas e associação para o tráfico),
bem como por tratar-se de considerável quantidade e variedade de drogas além de diversos cartões de crédito; cadernos com anotações; 01 livro caixa; uma máquina de cartão pagbank; sacola contendo 10 chips de operadoras distintas.

Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos, notadamente pelo fato do processo ter trâmite regular e encontrar-se em fase inicial, o que exige a medida de exceção para garantia da ordem pública e para a efetividade do processo penal.

Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura dos pacientes, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual, onde ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito.

Na hipótese, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta-se atenta às particularidades do caso e fundamenta-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

Considerando, sobremaneira, a quantidade de drogas apreendidas, além de tratar-se de pacientes com outros registros criminais.

Assim, a mencionada decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente e as demais decisões que mantiveram a custódia cautelar, encontram-se revestidas dos fundamentos mínimos legais, e embasam-se nos requisitos presentes nos art. 312 e art. 313, e atendem à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei nº 12.403/11, motivo pelo qual não me faz vislumbrar, de plano, liquidez e certeza em seu direito em uma primeira análise.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça respalda: “Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (
HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019
).

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Sob esse prisma:
“(...) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.4. Agravo desprovido.(AgRg no HC 663.787/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, a despeito das alegações da Defesa, ressalto que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.

Tem-se, portanto, que a decisão que converteu que decretou a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada, eis que seu teor ressalta a necessidade da medida extrema pela gravidade do delito imputado ao paciente, além das circunstancias do crime pelo qual foi denunciado.

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

Nesse sentido também o entendimento da douta Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva:

Nessa perspectiva, concluímos que as prisões preventivas hostilizadas encontram-se justificada nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente como

garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da conveniência da instrução
criminal, ante a gravidade concreta do crime praticado, estando a Decisão suficientemente

fundamentada

em

relação

aos

pressupostos,

além

de

pautada

no

princípio

da
proporcionalidade e razoabilidade

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– NECESSIDADE DA MEDIDA
-DENEGADA A ORDEM.

1)

Na hipótese, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta-se atenta às particularidades do caso e fundamenta-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

2)

Cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

3)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.